Tribunal: TJBA
Processo: 0505991-75.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505991-75.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ANNITA PINHO SILVA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação, reconhecendo a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em solidariedade com o Município de Itabuna. 3. Apelo do Estado da Bahia improvido, em juízo de retratação. Mantidos os termos da decisão recorrida em relação ao apelo municipal. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 0505991-75.2016.8.05.0113, sendo Apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA e Apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, em juízo de retratação, e MANTER OS TERMOS DO DECISUM EM RELAÇÃO AO APELO MUNICIPAL, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.